Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 28 DA LEI 10.931/2004. ASSINATURA DO BANCO CREDOR. INEXIGIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça na origem, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Ademais, a apelante é assistida pela Defensoria Pública, cuja concessão da assistência judicial gratuita é regulamentada, nos termos da Resolução n. 140/ 2015. Impugnação rejeitada.
2. Consoante dispõe expressamente o art. 28 e 29, VI, da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar a ação de execução, independente da juntada de outros documentos e, igualmente, a assinatura da emitente é requisito essencial para validade do título, sendo dispensável, por ausência de previsão legal, a assinatura do banco credor.
3. No que se refere à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Apelação conhecida e desprovida.